Tribunal: TJMT
Processo: 1025546-51.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO - TELAS SISTÊMICAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).
2. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025546-51.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCIMEIRE DE QUEIROZ CORREA - CPF: 972.407.961-91 (RECORRIDO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Embargos de declaração acolhidos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o débito discutido nos autos é datado de 28/02/2019 e em contestação a parte requerida juntou aos autos (id. 199297792) extrato que consta como desligado em 23/12/2015. Diante disso, não há possibilidade de existir débito com data de 28/02/2019 sendo que o desligamento ocorreu em 23/12/2015 e não há informação de um novo ligamento posterior. Diante disso, REJEITO O EMBARGOS DE DECLRAÇÃO por serem protelatórios. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E POR MAIORIA OS REJEITOU, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

ENERGISA S/A
opõe embargos de declaração em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso.

Em suas razões, em síntese, aduz que o acórdão é contraditório quanto ao histórico completo de débitos/pagamentos que comprovaria a relação jurídica.

Requer seja sanada a contradição, com a reforma integral da sentença.

Certidão de tempestividade.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024